Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-32.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com cancelamento da distribuição, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a concessão da gratuidade de justiça à parte apelante; e (ii) se é legítima a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.
4. A aquisição de bem de elevado valor e a contratação de advogado particular, bem como a ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos indicam capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado, mostrando-se legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. A ausência de recolhimento das custas atrai a aplicação do art. 290 do CPC, sendo correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e legitima o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV;
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 290.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1853192, 0753489-36.2023.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 1849319, 0740045-33.2023.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.